Tribunal: TJSP
Processo: 1501181-34.2020.8.26.0495
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Mauricio Valala
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Tráfico de drogas – Coesão e harmonia do quadro probatório – Circunstâncias do episódio que positivam a traficância – Condenação mantida.
Pena-base – Maus antecedentes certificados que autorizam a exasperação – Fração benévola, inalterada ante a resignação da Acusação.
Pena – Reincidência– Majoração – Necessidade – Fração consentânea.
Agravante do crime perpetrado em estado de

Ementa:

Tráfico de drogas – Coesão e harmonia do quadro probatório – Circunstâncias do episódio que positivam a traficância – Condenação mantida.
Pena-base – Maus antecedentes certificados que autorizam a exasperação – Fração benévola, inalterada ante a resignação da Acusação.
Pena – Reincidência– Majoração – Necessidade – Fração consentânea.
Agravante do crime perpetrado em estado de calamidade pública – Relação de causalidade entre o período da calamidade pública e a perpetração do delito – Não ocorrência – Estado de vulnerabilidade como agente facilitador da prática não verificado – Afastamento – Necessidade – Precedente.
Causa de aumento do artigo 40, VI, da Lei no 11.343/06 – Tráfico envolvendo adolescente – Reconhecimento – Impossibilidade – Declaração verbal de menoridade não acompanhada de documento hábil, sequer se havendo provar por elementos outros com presunção de veracidade – Inteligência da Súmula 74 do C. STJ.
Aplicação do § 4o, do artigo 33, da Lei no 11.343/06 – Inadmissibilidade, haja vista o passado desabonador do réu.
Conversão da privativa de liberdade em restritivas de direitos – 'Quantum' da pena, alinhado às peculiaridades do caso que não a recomendam.
Regime prisional fechado – Subsistência – Gravidade concreta do delito perpetrado, que contou com a apreensão de expressiva quantidade de drogas, de diversas naturezas, cuja nocividade e alto poder viciante não se desconhecem, certos seu potencial de disseminação e sua natureza desagregadora, a que se soma o passado desabonador do réu.

Apelo defensivo parcialmente provido.